Tribunal: STF
Processo: HC 255760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2025, por Francisco Costa da Silva Coelho, advogado, em benefício de Marcos Bonfim Jaques Coelho, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 997.833, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Quarta Vara da comarca de Balsas/MA decretado a prisão preventiva do paciente em 3.1.2025, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da apontada prática do crime previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 14.4.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e abriu vista ao Ministério Público, para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 997.833 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2025, o Relator, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a segregação cautelar foi determinada exclusivamente com base em elementos precários e insuficientes, consistentes em apenas um boletim de ocorrência, relatos informais colhidos no local dos fatos e vídeo – feito por terceiros no local após o ocorrido – não submetido a exame pericial, sem que tenha sido produzida qualquer prova técnica mínima, como laudo pericial, certidão de óbito, exame de corpo de delito ou depoimento formal perante a autoridade policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “passados mais de 30 (trinta) dias da prisão, ainda não houve a conclusão do inquérito policial, em flagrante violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 10 dias para encerramento das investigações quando o indiciado estiver preso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamentou-se em meras presunções quanto à gravidade do delito e à suposta periculosidade do Paciente, sem qualquer análise individualizada das circunstâncias do caso ou das condições pessoais do indiciado, tais como primariedade, residência fixa, atividade laboral regular (eletricista), e ausência de qualquer outro envolvimento criminal anterior, sendo estas ignoradas inclusive no momento da manutenção da custódia pelo juízo de origem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza tratar-se de “decisão teratológica, o que autoriza, inclusive, a superação da Súmula 691 do STF, conforme entendimento consolidado dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “inexiste qualquer elemento concreto capaz de justificar a prisão preventiva sob os fundamentos de garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão judicial que decretou a custódia cautelar do Paciente fundamentou-se em expressões genéricas e abstratas, tais como ‘audácia’, ‘periculosidade’, ‘grau de agressividade’ e ‘desprezo pela vida humana’, sem qualquer base probatória idônea que individualizasse sua conduta de forma concreta” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o Paciente se encontra preso desde 16 de março de 2025, cujo fato que lhe é imputado ocorreu no dia 01 de janeiro de 2025 (há quase 04 meses), mas até a presente data, o inquérito policial sequer foi protocolado nos autos, não houve oferecimento de denúncia, tampouco conclusão formal do procedimento investigatório” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça tratar-se “de caso simples, com diligências investigativas rotineiras, e a ausência de conclusão do inquérito não se justifica por critérios técnicos, mas sim pela inércia estatal, situação que revela mais um grave vício processual e reforça o constrangimento ilegal imposto ao paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) A concessão LIMINAR da ordem de medida de HABEAS CORPUS, para o fim de autorizar que o PACIENTE responda ao processo em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura a ser encaminhado à Unidade Prisional de Ressocialização de Balsas/MA via Malote Digital ou outro meio digital; 



    b) Que seja concedida a ordem do presente remédio constitucional de caráter penal, para conceder HABEAS CORPUS em favor do paciente, relaxando-lhe a prisão com a confirmação do julgamento do mérito; 



    c) Alternativamente, não aceito o pleito anterior, a substituição da prisão por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, ou seja, apenas dez dias após o indeferimento de requerimento liminar idêntico no Tribunal estadual, examinou e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 997.833, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Como enfatizado, o objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da apontada prática de homicídio. Tem-se no processo que o crime teria sido cometido por atropelamento, enquanto o paciente conduzia veículo automotor, após desentendimento entre o paciente e a vítima. Ao representar ao juízo de origem sobre a decretação da prisão preventiva, a autoridade policial relatou:



    “Consta dos autos, que no dia 01/01/2024, por volta das 18h:30min, a Policia Militar, foi acionada para averiguar uma situação de homicídio ocorrido próximo ao povoado Aldeia, na Chácara Mãe e Filha, localizada a aproximadamente 30Km de Balsas. Ao chegarem ao local, constatou-se o corpo de José de Sousa Lima. O óbito foi constatado pelo médico Tharley G. Alves. 



    Segundo relatos de populares, o representado e a vítima, tiveram uma discussão, na ocasião, a vítima na posse de uma faca, tentou furar o representado, e após se evadiu do local, momento em que foi seguido pelo representado, em um automóvel Honda Civic, cor preta, que ao alcançar-lhe, alguns metros à frente do local da discussão, o interceptou de forma violenta, atropelando a vítima” (sic, fl. 22, e-doc. 5).



    Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta do crime, anotando que a custódia cautelar se fazia necessária para a garantia da ordem pública:



    “Cuida-se de representação pela decretação da prisão preventiva formulada pela Delegada de Polícia Civil atuante junto a 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Drª Ana Marisa da Cunha Barbat, em desfavor de MARCOS BONFIM JAQUES COELHO, qualificado nos autos, em razão deste supostamente ter praticado, em tese, o crime tipificado no art. 121, ‘caput’ do Código Penal, em desfavor de José de Sousa Lima, também qualificada nos autos. 



    Segundo apurações preliminares, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no Povoado Aldeia, chegando ao local encontraram a vítima José de Sousa Lima já sem sinais vitais. 



    Segundo informações dos populares, após uma discussão a vítima foi atropelada com um veículo Honda Civic conduzido pelo demandado e que em seguida empreendeu fuga. 



    Aduz a autoridade policial que, é imprescindível a decretação da prisão preventiva do demandado, tendo em vista os relatos informando que o demando está foragido, para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o breve relato. Decido. 



    O Código de Processo Penal, em seu art. 311, preceitua que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, desde que preenchidos os pressupostos e fundamentos exigidos para a decretação da mesma. 



    Os mencionados pressupostos e fundamentos estão indicados no art. 312 do CPP, in verbis: ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.’ 



    Desta feita, para que seja decretada a prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, torna-se necessária a presença da comprovação da materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, que são os pressupostos, ao passo em que deve a mesma ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, que são os fundamentos exigidos por lei. 



    No caso em tela, a materialidade do crime é extraída da certidão de óbito, bem como o depoimento das testemunhas juntado aos autos. 



    A gravidade concreta do crime está demonstrada claramente nos autos, devido a audácia do requerido em ceifar a vida da vítima. 



    Assim é que, embasada na uniformidade dos relatos testemunhais é que verifico a prova da materialidade e indícios de autoria do crime qualificado praticado contra a vítima. 



    Desta feita, os relatos testemunhais e dos declarantes ouvidos na esfera policial indicam o réu como principal suspeito em relação ao fato tratado nos autos. 



    Estão presentes, pois, os pressupostos exigidos para a decretação da prisão preventiva, como também a presença de fundamento cautelar à sua decretação, quais sejam, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. 



    Reputo que a medida extrema se faz necessária, posto que as demais medidas cautelares são inadequadas ao presente caso. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS BONFIM JAQUES COELHO, brasileiro, nascido no dia 31/07/1994, filho de Ana Maria Barbosa Sousa, CPF nº 612.912.893-21, residente na Rua 10, nº 1140, Bairro São Caetano, Balsas/MA, o fazendo em homenagem à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”  
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que “o lapso previsto para o término do inquérito consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade de prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (HC n. 180.729, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    13. Para acolher as alegações defensivas quanto à suficiência dos elementos que embasaram a decretação da prisão preventiva, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal a que responde o paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.561-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora